Tribunal: CARF
Processo: 13896.722875/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722875/2012-12
ACÓRDÃO
2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLINDO DE SOUZA COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DE OBRA DENTRO DO
PERÍODO JÁ DECADENTE.
Comprovado que a obra, ou parte dela, findou em período decadente ao
da lavratura do auto de infração, deve ser cancelado o lançamento relativo
à parcela atingido pela decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte, não se apreciando a inovação
recursal nele suscitada, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o
crédito correspondente à área construída de 782,98 m2 (78,52% do total da obra) foi atingido pela
decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 107/125 interposto contra decisão da DRJ em
São Paulo/SP, de fls. 83/92, que julgou procedente o lançamento referente à Contribuição social
parte patronal, com adicional para o GILRAT, relativas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE) e parte dos segurados, em razão de remuneração da mão de obra utilizada na
execução de obra de construção civil, conforme autos de infração de DEBCAD n 51.035.413-0,
51.035.414-9 e 51.035.415-7, de fls. 03/07, 08/12 e 13/17, respectivamente, lavrados em
10/12/2012, relativo a fato gerador ocorrido em 10/2012, com ciência da RECORRENTE em
14/12/2012, mediante AR de fl. 35.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 97.000,87, R$ 24.461,09 e R$ 33.739,43, na ordem dos lançamentos acima descrita, já
inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 20/27, ora sintetizado pela DRJ de
origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
2.1. O contribuinte não demonstrou a comprovação da quitação das contribuições
sociais referentes à construção civil, apesar de intimado em 28/08/2012 (via AR),
nem apresentou documentos que comprovassem a decadência.
2.2. O procedimento fiscal compreendeu trabalhos de auditoria para o período de
03/2007 a 11/2012, para verificação da regularidade do pagamento de
contribuições devidas e incidentes sobre valores de remuneração da mão de obra
utilizada na execução de obra de construção civil, localizada na Alameda Formosa
[xxxxxxxxxxxxxx].
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
3
2.3. A referida obra de construção civil foi matriculada sob n. 50.025.08959/66 -
obra nova - vinculada ao CPF [xxxxxx], sob a responsabilidade de ARLINDO DE
SOUSA COELHO, na qualidade de proprietário da obra.
2.4. Em consulta ao sistema informatizado de dados (MF/RFB SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO - DATAPREV CCORGFIP) constatou a Fiscalização que, não constam
informações sobre GFIP e ou recolhimentos de valores vinculados a matricula
50.025.08959/66. E verificou, ainda, que no sistema DISO WEB, para a citada
matricula, não foi emitido ARO - Aviso de Regularização de Obra.
2.5. Para os efeitos de apuração dos valores devidos à Seguridade Social e a
Outras Entidades e Fundos, foram adotados os procedimentos prescritos em
legislação que rege a matéria ( §§ 3o; 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991
c/c os arts. 343 a 363 da IN RFB no971/2009).
Consta ainda do relatório fiscal que os documentos analisados pela autoridade
lançadora foram o PROJETO DE REGULARIZAÇÃO SIMPLIFICADO aprovado junto à Prefeitura de
Santana do Parnaíba (fl. 32), atrelado ao ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO N° 829/06 (fl. 33), ambos
datados de 13/03/2007.
Desta feita, a autoridade fiscal considerou como período de obra os dias
13/03/2007 a 14/03/2007 e acostou, às fls. 22/23, quadro demonstrativo de áreas e
características da obra para fins de apuração do valor do m2 pelo CUB, nos termos dos arts. 343 a
363 da IN RFB 971/2009. Desta feita, apurou a remuneração da mão de obra total, conforme
tabela de fl. 25.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou impugnação de fl. 39/44. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo/SP, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
- Preliminarmente
4. O contribuinte foi informado que poderia apresentar manifestação sem
qualquer prazo especifico. Esclarece, ainda que, desconhece o termo MPF
08.1.28.00-201200302-9, uma vez que não recebeu nenhuma notificação.
- Dos Fatos
5. Em 27/04/00 foi emitido o alvará no 1386/99 autorizando a construção da
residência situada a Alameda Formosa, [xxxxxxxxxxxxxx], com 828,54m2 (doc. 03),
a qual foi concluída em 2002, passando a efetuar o pagamento do IPTU no ano
seguinte (docs. 04/09).
5.1.Na sequência o notificado mudou-se com sua família para o local, conforme
comprova também o consumo de água e luz da época (docs. 10/21). Ora como se
vê, é cediço que desde a conclusão da casa em 2002, há pessoas residindo no
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
4
imóvel, conforme se comprova também pela média do consumo de água e luz,
bem como poderá ser comprovado por meio de testemunhas.
5.2. Posteriormente o autor iniciou a aprovação de um projeto modificativo para
acréscimo de área, e por força maior teve que suspendê-lo, sendo inclusive
notificado pelo condomínio acerca do prazo para retomada do projeto, o que não
foi feito (doc. 22).
5.3. De conseguinte, com a promulgação da Lei Municipal no 2.740 de 18/07/06
(doe. 05) foi a oportunidade para que o notificado regularizasse sua casa, todavia,
de acordo com as instruções da Secretaria de Obras, embora parte da casa já
estivesse construída em consonância com o alvará anteriormente emitido, a única
forma de regularizar o acréscimo seria com a entrada de um projeto de
regularização de toda a residência, o que foi feito por meio do alvará de
regularização n9 829/06 que teve a finalidade de regularizar os 948,66 m2 de
residência mais a piscina e teve força de habite-se (doc. 23).
5.4. Todavia, importante frisar que o projeto aprovado em 1999 já havia sido
concluído em 2002, tanto é verdade que desde 2003 o notificado paga o IPTU
corretamente.
- Do Direito
6. Não havendo o pagamento antecipado do tributo, dispõe a autoridade
administrativa do prazo de cinco anos, após o próprio exercício em que poderia
realizar o lançamento de ofício, para constituir o crédito tributário, nos termos do
art. 173, I, do CTN.
6.1. As contribuições em questão, decorrentes de obra de construção civil são, em
regra, recolhidas no momento da conclusão da obra, figurando este como o
marco inicial para a contagem da decadência.
6.2. Considerando que a conclusão da casa se deu em 2002, o Ministério da
Fazenda teria o prazo de até 2007 para notificar o notificado para pagamento das
contribuições devidas, como não o fez, não pode fazer agora, haja vista que ante
aos documentos carreados, resta cristalino que não houve a aprovação de um
projeto novo, mas tão somente a alteração da metragem para a regularização da
área anteriormente aprovada e construída.
6.3. De conseguinte no prazo legal nenhuma cobrança foi feita, razão pela qual
requer seja considerado indevida a cobrança efetuada apenas em meados de
2012, haja vista que decaiu o direito relativo à cobrança.
6.4. Caso se entenda que alguma cobrança seja devida, requer seja limitada à
cobrança pertinente a metragem acrescida, pois não adiante considerar que só
com a regularização que tem força de habite-se é que se poderia falar em um dies
a quo, pois este documento não é título hábil para certificar o encerramento da
obra.
- Do Pedido
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
5
7. Ante o exposto requer a seja considerada apresente contestação para que seja
aplicado a decadência no referido crédito tributário.
7.1. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas existentes no direito,
especialmente pelo depoimento pessoal dos moradores do condomínio a fim de
demonstrar a conclusão da obra.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 83/92):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. INOCORRÊNCIA
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da
Lei no 8.212/91.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
DEPOIMENTO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Não há previsão legal, no processo administrativo fiscal, com relação ao
depoimento pessoal, conforme determina o Decreto 7.574/2011.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da
obra, o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados que lhes prestem serviço.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
6
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO
DA EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/01/2018,
conforme AR de fl. 104, apresentando recurso voluntário de fls. 107/125, em 06/02/2018.
De início, narrou novamente os fatos envolvendo a construção do imóvel iniciada
em 2000 e concluída em 2002, já apresentados na impugnação.
Discorre sobre a Súmula Vinculante STF no 08 e expõe o entendimento de que as
contribuições em questão, decorrentes de obra de construção civil são, em regra, são recolhidas
no momento da conclusão da obra, sendo este o marco inicial para a contagem da decadência a
ser contada nos termos do art. 173, I, do CTN.
Considerando que a conclusão da casa se deu em 2002, a Receita Federal teria o
prazo de até 2007 para efetuar o lançamento das contribuições devidas. Os documentos carreados
atestam que não houve a aprovação de um projeto novo, mas tão somente a alteração da
metragem para a regularização da área anteriormente aprovada e construída. Como o tributo
somente foi lançado em 2012, deve ser reconhecida a decadência.
Eventualmente, requereu seja a cobrança limitada à metragem acrescida, “pois não
adiante considerar que só com a regularização que tem força de habite-se é que se poderia falar
em um Dies A Quo, pois este documento não é título hábil para certificar o encerramento da obra”.
Insurge-se contra a aplicação da Taxa Selic e contra a multa de ofício aplicada no
percentual de 75%, a qual considerou confiscatória.
Por fim, entende pela impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
7
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo deve ser apenas parcialmente
conhecido.
Conforme relatado, o RECORRENTE, em sua impugnação, pleiteou apenas o
reconhecimento da decadência (ainda que parcial) no caso concreto. Contudo, em seu recurso, de
maneira completamente inovadora, traz argumentos correspondentes aos juros e à multa
aplicada.
Ou seja, ao apresentar o recurso voluntário, o contribuinte se insurgiu contra
diversos outros assuntos e apresentou novos argumentos de defesa que não foram
oportunamente suscitados para apreciação pela DRJ de origem, razão pela qual não compete a
este julgador examinar matérias não previamente submetidas à instância de origem para
deliberação.
O conhecimento dessas novas razões de defesa, neste momento processual, violaria
o princípio da não supressão de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não
foram apreciadas pela DRJ de origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
8
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo,
variandose somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal
da devolução é entendida pela melhor doutrina como a extensão da
devolução, estabelecida pela matéria em relação à qual uma nova decisão é
pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina o que pretende
devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a
profundidade da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do
Novo CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as
questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas,
está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução.
Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de
matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido
o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão
do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Trata-se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade
identifica-se com o material que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver questões atinentes ao
pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
9
quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relacionadas ao capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o
processo pela compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não chegou a
pronunciarse. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se
acolher um dos fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se
acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta que decida
aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância
de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De
fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem àquilo que
foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do
recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
10
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
(Processo
n.
13851.001341/2006-27.
Acórdão
n.
2802-00.836.
Conselheiro(a)
Relator(a)
Dayse
Fernandes
Leite.
Publicado
em
06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa.
(Processo
n.
13558.000939/2008-85.
Acórdão
n.
2002-000.469.
Conselheiro(a) Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. Publicado em 11.12.2018).”
Assim, não merecem conhecimento todas as alegações apresentadas no recurso
voluntário e estranhas ao litígio instaurado com a impugnação, quais sejam:
 aplicação da Taxa Selic para cálculo dos juros moratórios
 impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa;
 alegações envolvendo efeito confiscatório da multa de ofício.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
11
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
Passa-se a análise da única matéria conhecida, atinente à comprovação do término
da obra em período atingido pela decadência.

MÉRITO
Obra de Construção Civil. Comprovação do Término
Em apertada síntese, o RECORRENTE afirma que o projeto da obra objeto deste
lançamento foi aprovado em 1999 e que a conclusão da casa se deu em 2002. Neste sentido, a
Receita Federal teria o prazo até 2007 para notificar o notificado para o pagamento das
contribuições, conforme inciso I do art. 173 do CTN. Assim, como o tributo somente foi lançado
em 2012, deve ser reconhecida à decadência do mesmo.
Para corroborar suas alegações, o RECORRENTE acostou aos autos comprovantes de
pagamento do IPTU referentes aos exercícios de 2002 a 2007 (fls. 53/54 e fls. 59/62), além de
contas de energia elétrica e água/esgoto do imóvel (fls. 63/74).
Quando do julgamento da impugnação, a DRJ de origem rejeitou o pleito do
contribuinte ao argumentar o seguinte (fl. 90):
12.3. A documentação de pagamento do IPTU/2002 e IPTU/2003-2007, anexada a
defesa, trata da aérea do terreno e da área construída inferior, respectivamente
(fls. 53/61). Vale esclarecer, ainda que, somente a partir do pagamento do
IPTU/2008 (fls. 62), a aérea construída guarda relação inequívoca com a obra
efetivamente edificada, objeto do presente processo (aérea 997,18 m2 - relatório
fiscal – item 4 – fls. 22).
12.3.1. Assim, a documentação referente regularização da obra/habite-se pela
Prefeitura de Santana de Parnaíba ( ano de 2007), anexada ao processo pela
Auditoria e pela Autuada (fls.33 e 76), deve ser considerada como comprovação
da conclusão inequívoca da obra, conseqüentemente, a Fazenda Pública teria
cinco anos após a conclusão efetiva da obra para constituir o crédito, nos moldes
do art. 173, I, do CTN, in verbis:
(...)
12.4. Em resumo, conforme demonstrado pela Fiscalização o Autuado deixou de
recolher as contribuições sociais (Parte Patronal, Segurado e Terceiros), com
relação a obra identificada no relatório fiscal (fls.20/27), que teve inicio com o
alvará de construção datado de 27/04/2000 (fls.52) e conclusão com o alvará de
regularização/habite-se, datado de 13/03/2007 (fls.33), ou seja, a Fiscalização
teria até 31/12/2012, para constituir o crédito.
(destaques no original)
Contudo, entendo que merece reforma o lançamento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
12
As guias de IPTU acostadas pelo contribuinte atestam que referem-se ao imóvel
com inscrição no 24451.51.54.0190.00.000, mesmo número que consta no PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO SIMPLIFICADO aprovado junto à Prefeitura de Santana do Parnaíba (fl. 32) e no
ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO N° 829/06 (fl. 33), ambos datados de 13/03/2007, que foram os
documentos analisados pela autoridade lançadora para efetuar o lançamento. Ademais, a área de
terreno constante em ambos os documentos é a mesma (1.459,26 m2).
Ou seja, é inequívoco que as guias de IPTU tratam do imóvel objeto destes autos.
De fato, o IPTU/2002 (fl. 53) apresenta que a totalidade do imóvel seria terreno sem
área construída. Contudo, a partir de 2003, o IPTU já atesta a construção da área de 742,27 m2 (fl.
54), assim como o IPTU/2004 (fl. 59). Ou seja, como o IPTU é lançado no início de cada ano, tem-se
que ao menos no final do ano 2002 (espelhado pelo IPTU 2003) já havia obra construída no
imóvel.
Por sua vez, o IPTU dos anos 2005, 2006 e 2007 atestam área construída de 782,98
m2 (fls. 60/61). Apenas no IPTU de 2008 é que a área construída consta como 997,18 m2, conforme
apurado pela autoridade fiscal com base no ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO n° 829/06 (fl. 33).
Desta feita, entendo, com a devida vênia ao fundamento exposto no acórdão
recorrido, não ser possível presumir que houve a construção da totalidade da área de 997,18 m2
integralmente apenas no ano de 2007, como entendeu a autoridade lançadora. Tal premissa
demandaria infirmar que, naquele mesmo ano de 2007, houve a demolição total da área até então
inequivocamente construída (782,98 m2) para, somente assim, promover com a construção da
área de 997,18 m2, que foi base para o presente lançamento.
O argumento do contribuinte é corroborado pelas contas de água/esgoto e energia
(fls. 63/74), que atestam efetivo consumo já no ano de 2002, convergindo com as cobranças de
IPTU já analisadas.
Ademais, o contribuinte acostou aos autos cópia da Lei Municipal no 2740/2006 (fls.
55/58), a qual dispõe sobre a regularização de edificações no Município. Constata-se, inclusive,
que tanto o PROJETO DE REGULARIZAÇÃO SIMPLIFICADO aprovado junto à Prefeitura de Santana
do Parnaíba (fl. 32), como o ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO N° 829/06 (fl. 33), que foram os
documentos analisados pela autoridade lançadora para efetuar o lançamento, trazem em seu bojo
a indicação de que a regularização do imóvel se deu nos termos da referida Lei Municipal no
2740/2006, cujo art. 1o delimita que os imóveis objeto da citada lei são as “edificações irregulares
ou clandestinas do município, concluídas anteriormente à data da publicação da presente Lei”:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a regularização de
edificações irregulares ou clandestinas do município, concluídas anteriormente à
data da publicação da presente Lei, observadas as disposições aqui contidas e
desde que apresentem condições mínimas de higiene, segurança de uso,
estabilidade e habitabilidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
13
Ora, se PROJETO DE REGULARIZAÇÃO SIMPLIFICADO aprovado junto à Prefeitura de
Santana do Parnaíba (fl. 32) e o ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO N° 829/06 (fl. 33) foram expedidos
nos termos da Lei Municipal no 2740/2006, isso significa que o imóvel estava concluído, porém
irregular.
A documentação apresentada atesta a verossimilhança das alegações do
RECORRENTE, no sentido de que:
 a conclusão da construção ocorreu em período anterior (2002), mas “a
promulgação da Lei Municipal no 2.740 de 18/07/06 foi a oportunidade para
que o notificado regularizasse sua casa” (fl. 111), tendo o imóvel sido
regularizado apenas em março/2017; e
 aproveitou a nova legislação municipal para realizar um projeto modificativo
para acréscimo de área, o que resultou na área final de 948,66 m2 retratada
no ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO N° 829/06 e no IPTU/2008 (deste excluindo-
se a área de piscina de 48,52m2).
Sendo assim, apesar do Alvará de regularização ser datado de 2007, é inequívoco
que parcela significativa do imóvel já estava pronta à época da edição da Lei Municipal no
2740/2006 (julho/2006). E, de acordo com as guias de IPTU dos anos 2006 e 2007 (fl. 61), o imóvel
então concluído correspondia a uma área construída de 782,98m2. O que ocorreu em 2007 foi a
regularização do imóvel, e não a conclusão de sua construção.
Por constar que, já em 2006, havia no imóvel área construída de 782,98 m2, e que
esta área poderia ser objeto de lançamento até o fim de 2011, nos termos do art. 173, I, do CTN,
concluo que uma parcela do crédito tributário restou atingida pela decadência, visto que o
contribuinte foi cientificado do presente lançamento em 14/12/2012 (fl. 35), quando apenas
poderia atingir fatos ocorrido no ano de 2007.
Portanto, é de rigor considerar que resta comprovada a conclusão de parte da obra
antes de 2007, mais precisamente a área de 782,98 m2, o que corresponde a 78,52% do total da
obra. Consequentemente, está decadente o percentual relativo a 78,52% do crédito tributário
apurado.
Portanto, deve ser ajustado o presente lançamento a fim de afastar a parcela do
crédito tributário atingida pela decadência.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer as matérias novas apresentadas apenas em sede recursal. Na parte
conhecida, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de reconhecer a
decadência de parte do lançamento, nos termos das razões acima.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.892 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722875/2012-12
14
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 141
DF CARF MF
Original